Tribunal: CARF
Processo: 13005.901627/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.901627/2013-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.290 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de julho de 2022
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
BALDO SA COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto vencedor, vencida a conselheira Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora), que votou pela não conversão do julgamento em
diligência. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Paulo Régis Venter.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 15-49.621,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR, que decidiu pelo indeferimento do direito creditório do
PERDCOMP no 06252.25860.200112.1.1.09-2942.
O requerente transmitiu a referida PERDCOMP 06252.25860.200112.1.1.09-
2942, visando compensar créditos de COFINS-Exportação não cumulativa apurados no 4o
trimestre de 2011, no valor de R$ 575.032,71
O Despacho Decisório, fl.2, deferiu parcialmente o pedido de compensação uma
vez que parte dos créditos, especificamente o valor de R$ 566.830,07,
Em continuidade, foi apresentada pelo recorrente Manifestação de
Inconformidade, apontando que a diferença apontada pelo órgão fiscalizados, não existe, já que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13005.901627/2013-12
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.290 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901627/2013-12

foi glosado o crédito relativo às importações de bens para seu ativo imobilizado vinculadas à
receita de exportação.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado defere
parcialmente o pedido de compensação, alegando em síntese que: “Na Lei no 10.833, de 2003,
está previsto: no art. 1o, que a Cofins incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica; no art. 2o, que, na apuração da contribuição devida, a alíquota prevista deve ser
aplicada sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o; e no art. 3o, que, do
valor da contribuição apurada conforme o art. 2o, a pessoa jurídica pode descontar créditos
calculados em relação: aos bens e serviços previstos em seus incisos I e II, adquiridos no mês (§
1o, I) e às despesas e aos encargos previstos nos incisos III a IX, incorridos no mês (§1o, I e II).
Ou seja, da mesma forma que na composição da base de cálculo da contribuição devida, em
relação a um determinado mês, há que se considerar somente as receitas tributáveis auferidas
neste mês; na composição da base de cálculo dos créditos do Cofins - Importação somente
podem ser incluídas as importações possíveis de gerar créditos ocorridos no mesmo mês. E de
outra forma não poderia ser, sob pena de inviabilizar a correta e oportuna apuração e utilização
dos créditos pela contribuinte, na forma ditada por lei, bem como seu controle e fiscalização pela
RFB, pois, caso contrário, incorreria em risco do crédito já ter sido considerado em períodos
anteriores. No caso sob análise, verifica-se que a contribuinte incluiu os valores dos créditos
vinculados à Receita de Exportação informados na Ficha 16B – “Apuração dos Créditos da
Cofins – Importação” dos DACON relativos ao 4o trimestre de 2011. Para comprovação do
direito creditório, a interessada juntou as Notas fiscais de entrada no: 146383 e 146384, de
08/01/2007; 016391, de 22/11/2007; 0187581, de 11/08/2009; 18912, de 08/04/2011,
referentes à aquisição no mercado externo de máquinas automáticas de embalagem e
outros equipamentos.”
A recorrente tomou ciência da decisão e interpôs Recurso Voluntário em
07/07/2020 reiterando os argumentos já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 06252.25860.200112.1.1.09-2942
visando compensar créditos de COFINS-Exportação apurados no 4o trimestre de 2011.
Em relação às glosas dos créditos relativos aos custos de aquisição dos
equipamentos, a DRJ deixou claro em seu julgamento que “ formulado pela contribuinte limita-
se ao escopo do que consta lá informado. Daí a necessidade de demonstrar corretamente a
apuração dos créditos no Dacon, cujos registros nos períodos corretos não decorrem de uma
mera questão formal, mas sim da própria lógica adotada pela legislação para permitir a
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.290 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901627/2013-12

apuração e o aproveitamento dos créditos da Cofins – Importação vinculados à exportação.
Desta forma, em se tratando de pedidos de ressarcimento/compensação, não se pode prescindir
das informações que estão declaradas no Dacon, nem mesmo das formalidades de que se reveste
este demonstrativo. O Dacon válido à época do pedido tem que ser considerado para todos os
efeitos legais, visto que os fatos ali descritos devem representar de forma inequívoca o direito da
contribuinte. Logo, como no procedimento de ressarcimento de crédito se faz necessário que a
apuração deste esteja perfeitamente demonstrada no Dacon, em havendo qualquer erro de
declaração é ônus da contribuinte corrigi-lo em tempo hábil a fim de se assegurar que a
análise de seu pleito seja realizada de fato sobre o direito creditório que acredita possuir”, em
primeira análise, aparentemente a DRJ afirma que o crédito não foi deferido em razão de erro da
DACON, excluindo a análise das notas fiscais.
A recorrente, por sua vez, explicou em suas razões que o fato da DRJ
desconsiderar as notas, fazendo alusão apenas ao erro apresentado em DACON afrontaria o
princípio da verdade material que rege este PAF. E nesse, ponto, preciso concordar com a
recorrente, já que não há impedimento para que a DACON seja retificada.
Entretanto, de análise mais detida da decisão de 1a instância, verifica-se, em
verdade, que o pleito não foi deferido em sua integralidade, uma vez que os créditos já haviam
sido utilizados em outra PERDCOMP. Senão, vejamos especificamente o disposto à fl. 33:
“Ademais, é imperioso registrar que o aproveitamento da Cofins - Importação de R$
287.316,15, recolhido em 27/12/2006, referente às notas fiscais no 146383 e 146384, de
08/01/2007, pleiteado nesse processo por meio do Per/dcomp no 06252.25860.200112.1.1.09-
2942, relativo ao 4o trimestre de 2011, foi solicitado também no processo no
13005.902014/2013-94 através Per/dcomp 12430.23197.241208.1.5.09-1815, referente ao 3o
trimestre de 2008.” E, quanto a este ponto, a matéria não foi impugnada, com provas, pela
defesa.
E mais, não obstante a recorrente alegar que, em razão da proporcionalidade da
fração 1/48 avos, pela aplicação das alíquotas em 4 anos, em razão da aplicação da lei 10.
865/2004, é patente que a referida legislação esclarece que a matéria seria regulamentada por
pela Secretaria da Receita Federal.
E, de fato, foi, tanto é que, conforme bem explanado pela decisão de 1o grau “a
controvérsia foi esclarecida no bojo da Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018,
com efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada à matéria, nos
termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013”, de modo
que os créditos relativos à importação de bens e de serviços vinculados a operações de
exportação são passíveis de compensação com outros tributos e de ressarcimento em dinheiro,
nos termos do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005. Vale dizer, podem os créditos ser
compensados ou ressarcidos ao final de cada trimestre.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.290 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901627/2013-12

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Régis Venter, Redator resignado.
Cumpre-me redigir o voto vencedor em face do resultado do julgamento em que a
maioria do colegiado votou pela sua conversão em diligências à unidade de origem, nos termos
deste voto.
Como relatado pela conselheira relatora, trata-se de julgar recurso voluntário
interposto contra a decisão da 7a Turma da DRJ/SDR, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade nos termos do voto de e-fls. 31/34.
Conforme consta do despacho decisório de e-fl. 22, emitido eletronicamente pelo
Sistema de Controle de Créditos e Compensação, o crédito pleiteado foi informado no
PER/DCOMP no 06252.25860.200112.1.1.09-29421, tratando-se de pedido de ressarcimento de
créditos de Cofins não-cumulativa vinculados às receitas de exportação, apurados no 4o trimestre
de 2011, no montante original de R$ 575.032,71.
O pedido foi deferido parcialmente, tendo o crédito sido reconhecido no montante
original de R$ 566.830,07. Em face do deferimento parcial, as compensações declaradas nas
Dcomp no 24901.52542.291211.1.3.09-6849 e 16961.02077.300112.1.3.09-0893, a partir da
utilização do crédito informado, foram também parcialmente homologadas, restando um saldo
devedor de débitos compensados indevidamente no montante original de R$ 8.202,64.
Os anexos do mencionado despacho decisório eletrônico encontram-se acostados
às e-fls. 23/24, e demonstram a apuração do crédito reconhecido e a sua utilização para fins de
quitação dos débitos compensados, conforme informados nas declarações de compensação
transmitidas pela contribuinte a partir do pedido de ressarcimento já identificado.
Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 2/4), a manifestante identifica que
o montante do crédito que não foi reconhecido corresponde exatamente aos créditos relativos à
operação de importação de bem do ativo (maquinário utilizado em seu processo produtivo),
devidamente informados na Ficha 16B do Dacon por ela transmitido.
Por ocasião da análise efetuada no julgamento da manifestação de
inconformidade, o relator do voto do processo (em voto acolhido à unanimidade), decidiu por
analisar o crédito que não fora reconhecido pelo batimento eletrônico do PER pelo SCC, à vista
das informações e documentos trazidos pela manifestante, bem como pelo disposto na legislação
regente, concluindo por manter a decisão eletrônica sob o fundamento de que o crédito pleiteado
tratava-se de crédito extemporâneo. Transcrevo excerto pertinente daquela decisão (e-fl. 27):
(...)
De acordo com o Per/dcomp objeto de análise, a interessada pede o aproveitamento dos
créditos de Cofins – Importação recolhidos em 2006, 2007, 2009 e 2011 (tabela acima)
referentes às importações de bens relacionadas às notas fiscais acima declinadas, cujos
valores, em vez de terem sido declarados nas competências da emissão das notas fiscais,
foram informados nos DACON de outubro/2011, novembro/2011 e dezembro/2011.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.290 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901627/2013-12

Resta claro, portanto, que se equivocou o sujeito passivo ao relacionar nos Dacon os
créditos a que tem direito em período distinto ao da emissão das notas fiscais de entrada
e dos respectivos recolhimentos da Cofins – Importação.
(...)
A recorrente recorre da decisão inicialmente pontuando que “o crédito foi apurado
após a imobilização das máquinas, sendo que a própria administração tributária reconhece, na
decisão recorrida que a contribuinte se equivocou ao relacionar créditos da Cofins no Dacon, o
que não elide a legitimidade do crédito”. Asseverou, ademais, que “o crédito objeto do
PERDCOMP no 12430.23197.241208.1.5.091815”, não é o mesmo que o objeto deste processo”,
como considerado pela decisão recorrida. E, ao final, pede pelo provimento do recurso ou,
subsidiariamente, requer que “seja baixado o processo em diligência, para que a Autoridade
Fazendária se manifeste sobre a alegada duplicidade de aproveitamento do crédito, considerando
os documentos acostados” (e-fl. 63).
Pois bem.
Sem mais delongas, entendo que a decisão de piso consubstanciou-se em uma
nova decisão acerca do crédito pleiteado, baseada em fundamento diverso daquele que foi
considerado na decisão inicialmente recorrida. Em outros termos, a decisão de piso inovou na
fundamentação jurídica na análise do crédito pleiteado, razão pela qual entendo que não deva
prevalecer.
.Com efeito, como oportunamente analisado pela instância recorrida no processo
no 13005.901337/2014-41 (objeto de julgamento, pela instância de piso, na mesma sessão que
julgou o presente processo, e também objeto de julgamento nesta mesma sessão deste colegiado
ad quem), tal como aqui ocorrido, o despacho decisório eletrônico que motivou a instauração do
litígio sobre o qual ora se debruça, não reconheceu a parte do crédito informado na Ficha 16B do
Dacon, relativo a créditos referente a operações de importação.
Isso porque o sistema não estava programado para ler as informações desta ficha,
em razão do entendimento que havia anteriormente, superado pelo novel entendimento esposado
na Solução de Consulta Cosit no 70, de 14 de junho de 2018, que expressamente reconheceu o
direito ao ressarcimento de créditos de PIS e Cofins não-cumulativos relativos a aquisições no
mercado externo (importações).
A meu juízo, tratando-se a espécie de litígio instaurado em razão de indeferimento
de créditos pelo mero batimento eletrônico do SCC, superado o óbice que levou ao deferimento
apenas parcial do crédito pretendido, o processo deva necessariamente retornar à unidade de
origem para que seja enfim procedida a análise do crédito pleiteado, sob pena de supressão de
instância.
Com efeito, se o batimento eletrônico de informações do SCC estivesse
programado para considerar os créditos de importações, como restou posteriormente reconhecido
pela RFB, dois poderiam ter sido os destinos do processamento PER: 1) o deferimento integral
do crédito; ou 2) a seleção do documento para análise fiscal (conforme parâmetros de malha
estabelecidos para aquele processamento).
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.290 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13005.901627/2013-12

Neste contexto, em que pese a possibilidade deste colegiado analisar o crédito à
vista das informações que constam do processo, tenho que esta análise vai de encontro ao
insuperável óbice da supressão de instância, não observado pela decisão de piso, razão pela qual
voto no sentido de converter o julgamento em diligências para que a unidade de origem proceda
a análise do crédito pleiteado à vista das informações que constam do processo, inclusive acerca
do pedido subsidiário posto no recurso voluntário, sem prejuízo de outras informações que a
autoridade diligenciadora entenda necessárias ao propósito, demandadas à contribuinte por meio
de intimação fiscal.
Realizada a auditoria, deve a autoridade fiscal manifestar-se, por meio do
competente relatório de auditoria, acerca do montante do crédito que deve finalmente ser
reconhecido à contribuinte, informado no PER no 06252.25860.200112.1.1.09-29421. Deste
relatório deverá ser intimada a contribuinte para, se quiser, sobre ele se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo o prazo, o processo deverá retornar a este colegiado para prosseguir o julgamento
do recurso voluntário, ainda que não haja manifestação da parte.

(assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 125
DF CARF MF
Original